Tribunal: TJMT
Processo: 0013753-68.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013753-68.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (APELADO), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (APELADO), Toar Aquino da Silva (APELADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (APELADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (APELADO), ANDERSON LIMA DA SILVEIRA - CPF: 337.055.421-68 (APELADO), TOMAZ AQUINO DA SILVA - CPF: 533.712.328-91 (APELADO), TOAR AQUINO DA SILVA (APELADO), DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ressarcimento Por Benfeitorias. Detenção Precária.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por particular em face de herdeiros do ex-proprietário de imóvel rural, visando à indenização por benfeitorias edificadas durante 17 (dezessete) anos de ocupação, após insucesso em usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se há direito à indenização por benfeitorias introduzidas por detentor precário; e (ii) se é aplicável a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) em favor do Apelante.

III. Razões de decidir

3. A ocupação decorreu de mera tolerância do proprietário, cunhado e sócio do Apelante, caracterizando detenção precária, sem posse qualificada.

4. Não há comprovação cabal das benfeitorias ou da sua edificação exclusiva pelo Apelante, sendo insuficiente laudo unilateral desacompanhado de provas materiais.

5. A vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica ao detentor precário, à luz da jurisprudência consolidada e dos arts. 1.219 e 1.220 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O detentor precário não tem direito à indenização ou retenção por benfeitorias, ainda que alegue boa-fé ou enriquecimento sem causa
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.201, 1.208, 1.219, 1.220 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Ap. Cív. no 5504443-18.2017.8.09.0004.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0013753-68.2019.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvestre Costa Lima
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento por Benfeitorias ajuizada em face de
Elia da Costa Lima Satler
e de outros herdeiros do falecido
Arino Vidal Satler
.

O Juiz de 1o grau concluiu pela ausência de pretensão indenizatória por entender que o Recorrente era mero detentor, não possuidor de boa-fé, pois exercia posse precária, o que afasta o direito à retenção ou indenização por benfeitorias. Ao final, foi compelido a arcar as custas e despesas do processo, cujo honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante alega que edificou benfeitorias comprovadas com base em laudo técnico da EMPAER/MT e documentos fiscais. Sustentou que as melhorias são incontroversas e elevaram o valor do imóvel.

Quanto à posse de boa-fé, disse que mesmo que seja qualificada como "precária", sustenta que foi exercida de boa-fé, com ânimo próprio, sem oposição expressa do proprietário.

No mais, defende a vedação ao enriquecimento ilícito. Invoca o art. 884 do Código Civil, sustentando que a recusa da indenização permite que os proprietários se beneficiem ilicitamente dos melhoramentos promovidos, exclusivamente, pelo Apelante.

Apontou que há decisões de outros Tribunais reconhecendo o direito à indenização por benfeitorias mesmo em contextos de posse precária, como por exemplo, comodato, tolerância familiar ou informalidade.

Contrarrazões no ID 269809781.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Silvestre Costa Lima
ajuizou a Ação de Ressarcimento por Benfeitorias em face dos herdeiros de
Arino Vidal Satler
(Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler e seu esposo, Eliel Lima Satler e Lara Lima Satler e seu esposo), com o objetivo de ser indenizado pelas benfeitorias edificadas, ao longo de 17 (dezessete) anos, no imóvel rural objeto da matrícula n. 45.199 do CRI de Barra do Garças (substituída pelas matrículas 81.038 e 81.039), depois de ter sido vencido na Ação de Usucapião n. 0008339-36.2012.8.11.0004, confirmada em apelação.

Argumentou que as melhorias introduzidas na área rural foram avaliadas pela EMPAER/MT na importância de R$ 1.260.255,00 (um milhão duzentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais), que consistiram em construção e reforma de casa de alvenaria, barracão rural, cercas com cinco fios de arame liso, estradas internas, mata-burros, instalação hidráulica da casa, curral para manejo de gado, formação de pomar e pastagens, desmanche de leiras, aquisição de sementes, além de limpeza e manutenção.

Instruiu o pedido com laudo da EMPAER/MT, desacompanhado de notas fiscais ou recibos, além de peças processuais da Ação de Usucapião n. 0008339-36.2012.8.11.0004, em especial o acórdão que confirmou a sentença de improcedência.

Na mencionada ação, decidiu-se que a prescrição aquisitiva não ficou configurada porque a posse exercida pelo Apelante era precária, já que agiu como administrador da área por ato de mera tolerância (detenção) do proprietário
Arino Vidal Satler
, que era seu cunhado e mantinham relação de confiança desde 1.974.

A caixa alta da ementa do citado acórdão ficou assim redigida:

RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO POR PESSOA DA MESMA UNIDADE FAMILIAR – ADMINISTRAÇÃO DO BEM POR UM DOS ADQUIRENTES – ATOS DE MERA TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (RAC n. 39.329/2017 - sessão de 23/08/2017 - trânsito em julgado certificado em 27/09/2017).

A tentativa de acordo foi infrutífera.

Na defesa, os Apelados alegaram preclusão do direito à indenização por benfeitorias, pois deveria ter sido deduzido na ação originária de prescrição aquisitiva.

Sustentaram que as benfeitorias foram feitas em regime de sociedade familiar, entre o Recorrente e
Arino Vidal Satler
(falecido), fundadores da empresa “Lima e Filho Serralheria”.

Expuseram que os lucros da empresa de serralheria foram utilizados para construir e manter o imóvel, incluindo a sede da fazenda, cercas, currais e barracões, desmatamento, aragem, lavouras e formação de pastagens.

Acrescentaram que todas as despesas e mão de obra foram custeadas pela empresa familiar até o falecimento de Arino, em 2011.

A despeito disso, alegaram que, a partir de 2012, o Apelante usufruiu sozinho da área, mesmo notificado para desocupá-la, e continuou realizando obras de forma unilateral e dolosa, descumprindo determinação judicial prolatada na Ação de Usucapião.

Impugnaram o laudo técnico e apresentaram pedido contraposto para cobrança de aluguéis do pasto.

O feito foi saneado. Deferiu-se tutela de urgência para averbar a existência da ação na matrícula do imóvel. Além disso, a preliminar de preclusão foi afastada e o pedido contraposto não conhecido, face à inadequação da via eleita.

A produção de provas foi indeferida por inércia do Apelante e prescindibilidade da prova pretendida pelos Apelado, motivo pelo qual, procedeu-se ao julgamento antecipado da lide.

A sentença de improcedência está baseada em três pilares.

O primeiro, concerne à falta de comprovação das benfeitorias. O Juiz sentenciante fundamentou que o laudo apresentado na inicial não veio acompanhado de qualquer documentação comprobatória (notas fiscais, orçamentos, recibos etc.) que confirmasse a edificação das benfeitorias e/ou os valores dispendidos.

Destacou, em segundo ponto, que a posse do Apelante era precária, decorrente de tolerância do proprietário, que era seu cunhado e sócio; por isso, o Apelante não era possuidor de boa-fé, mas mero detentor.

O terceiro e último refere-se à inaplicabilidade dos artigos 1.219 e 1.220 do CC. Explicitou que, por não se tratar de posse qualificada, não há falar em direito à indenização, ou retenção por benfeitorias. Reforçou o entendimento com precedentes jurisprudenciais, notadamente desta Corte, que vedam ressarcimento ou retenção a quem exerce detenção precária por liberalidade do proprietário.

Em vista desses fundamentos, determinou a baixa da averbação de existência da ação nas matrículas do imóvel (81.038 e 81.039 do CRI de Barra do Garças) e condenou o Apelante a arcar o ônus da sucumbência.

Inconformado, o Apelante busca a reforma da sentença e devolveu toda a matéria para o segundo grau de revisão.

Conforme relatado, a demanda foi proposta pelo Apelante em face dos herdeiros e sucessores de
Arino Vidal Satler
, com o objetivo de obter ressarcimento por benfeitorias supostamente realizadas em imóvel rural após insucesso em Ação de Usucapião n. 0008339-36.2012.8.11.0004, anteriormente ajuizada.

Em resumo, alegou ter permanecido na posse do imóvel por 17 (dezessete) anos e, com base em laudo emitido pela EMPAER-MT, busca ser indenizado por todas as benfeitorias existentes na área sob a alegação de que teriam sido realizadas com seu único esforço, na importância total de R$ 1.260.255,00 (um milhão duzentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

Sem embargo às razões apresentadas pelo Apelante, e da existência de posicionamentos divergentes quanto ao direito de benfeitorias e retenção por mero detentor, concluo pelo acerto da sentença recorrida.

A tese central é a de que, apesar de a ação de usucapião anteriormente proposta ter sido rejeitada por se tratar de posse derivada de vínculo familiar, ainda assim, o Apelante teria direito à indenização pelas benfeitorias, com fundamento no art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa) e nos arts. 1.219 e 1.220 do mesmo diploma.

Como claramente delineado na sentença proferida na Ação de Usucapião, e reafirmado no acórdão da Apelação Cível no 39.329/2017, a posse exercida pelo Apelante se deu por mera tolerância do proprietário, seu cunhado e sócio na empresa Lima e Filho Serralheria.

Sobre o assunto, leciona Caio Mário da Silva Pereira que “
o detentor não possui a coisa em nome próprio, mas por outrem, razão pela qual não adquire o animus domini nem os efeitos jurídicos da posse civil
” (PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil, vol. III, Posse e Propriedade. Forense).

No mesmo sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald complementa que “
a detenção, mesmo quando prolongada, não se transmuda em posse por simples vontade do detentor, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.208 do Código Civil”,
o que não se verifica no caso concreto, uma vez não foi cessada a violência ou a clandestinidade.

Assim, está claro que o Apelante não tinha posse qualificada, mas apenas detenção precária, incompatível com os direitos previstos no art. 1.219 do Código Civil.

Quanto à alegada posse (ou detenção) de boa-fé, o Apelante sustenta que isso, por si só, justifica o reconhecimento do direito à indenização.

Com efeito, o conceito de posse de boa-fé não se confunde com simples ausência de má-fé subjetiva. O art. 1.201 do Código Civil condiciona a posse de boa-fé à ignorância, de forma não culposa, do vício ou obstáculo à aquisição da coisa:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

No caso concreto, a relação de confiança familiar e a ausência de qualquer manifestação do proprietário quanto à cessão onerosa da posse excluem a presunção de ignorância legítima.

A jurisprudência, de forma consolidada, exige a demonstração de justo título ou outros elementos que revelem a crença legítima de que se possuía a coisa como se dono fosse, o que não se comprovou.

Aliás, o próprio Apelante reconhece que não possuía instrumento contratual, de maneira que sua permanência no imóvel foi tolerada por laços familiares. Isso é fato incontroverso.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ARTIGO 1 .228, CC). PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL QUE SE IMPÕE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 237, STF. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO DEMANDADO (ARTIGO 373, II, CPC). BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO/RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RÉU MERO DETENTOR. IMÓVEL CEDIDO A TÍTULO GRATUITO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA MANTIDA. (...)

5. No caso demandado, a parte ré não demonstrou o exercício da posse mansa e pacífica sobre a área litigiosa, com animus domini, apta a respaldar a tese de prescrição aquisitiva para fins de usucapião, conquanto em seu depoimento pessoal durante o ato instrutório afirmou que o proprietário lhe cedeu o bem a título gratuito, se tratando, pois, de ato de mera detenção e/ou tolerância, insuscetível de ensejar o direito à usucapião.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de reconhecer que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e uteis, sob pena de enriquecimento sem causa.

7.
Entretanto, o mero detentor não possui direito à indenização por benfeitorias úteis, ou mesmo por plantação ou construção realizada em imóvel alheio, hipótese dos autos, em que o réu não nega que o imóvel questionado nos autos lhe foi cedido para moradia, ou seja, não é possuidor, mas detentor, por mero ato de tolerância do proprietário
.

8. Restando comprovado que o ocupante de imóvel reivindicado se trata de mero detentor, por ato de cessão gratuita do bem, não há que se falar em retenção ou indenização por benfeitorias eventualmente realizadas no bem, hipótese dos autos. 9. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. (
TJ-GO - Apelação Cível: 5504443-18.2017.8.09.0004
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível – Sem destaques no original).

Portanto, a posse ou detenção de boa-fé alegada não se sustenta frente à precariedade do vínculo possessório.

E mais. Ainda que se admitisse a boa-fé do Apelante, há insuficiência probatória de que, sozinho, custeou todas as benfeitorias do imóvel.

O Apelante apresentou laudo elaborado pela EMPAER/MT como prova do valor das benfeitorias. No entanto, como corretamente apontado na sentença, o referido laudo carece de lastro probatório mínimo, uma vez que não foram apresentados documentos fiscais, recibos, orçamentos, ou qualquer outra prova material capaz de atestar a efetiva realização das benfeitorias exclusivamente pelo Apelante.

Nas palavras de Washington de Barros Monteiro: “
Quem alega direito fundado em benfeitorias deve comprová-las de forma cabal, indicando seu caráter (necessárias, úteis ou voluptuárias), autor e valor, sendo insuficiente prova genérica”
(Curso de Direito Civil, v. 3).

Ao contrário disso, os autos apontam que pelo menos parte significativa das melhorias foi custeada pela empresa “Lima e Filho Serralheria”, composta pelo próprio Apelante e o falecido proprietário, situação que compromete ainda mais a pretensão indenizatória.

O Apelante ainda busca a indenização com suporte no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Ocorre que, como adverte Silvio de Salvo Venosa, “
a aplicação do art. 884 exige demonstração inequívoca do empobrecimento de um em benefício de outro, com nexo causal entre ambos e ausência de justa causa
” (Direito Civil, vol. I, Parte Geral).

No caso, além de não haver prova da realização exclusiva das benfeitorias, não se comprovou desequilíbrio patrimonial injustificado entre as partes.

Ademais, a jurisprudência é unânime no sentido de que a vedação ao enriquecimento ilícito não pode servir de base para conferir direitos possessórios a detentores precários:

“
A mera detenção, de natureza precária, afasta o direito à retenção ou indenização pelas eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, por se tratar de proteção legal conferida apenas ao possuidor
.” (TJ-GO, Ap. Cív. no 56216663420218090074, 4a Câmara Cível, rel. Des.a Beatriz Figueiredo Franco, j. 17.03.2023).

De mais a mais, não custa reforçar que o direito de retenção é expressamente vedado ao detentor, e mesmo ao possuidor de má-fé, conforme art. 1.220 do CC.

Como visto, o Apelante não preenche os requisitos para ser considerado possuidor de boa-fé.

Por fim, mesmo que houvesse direito à indenização (o que está afastado), não haveria direito de retenção, considerando a falta de justo título e a ocupação injustificada por longo período, mesmo após notificado para desocupação.

Com esses esclarecimentos,
nego provimento
ao recurso de apelação, e mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025